Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGIU MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. NECESSIDADES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE EM ARCAR COM O QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

3. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade da alimentanda, a renda de seu genitor e a renda auferida pela alimentante.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.